Tribunal: CARF
Processo: 13830.721441/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721441/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.594 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
IRIA HIURI OKUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS E SUAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES A PLANOS
DE SAÚDE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de indicação de beneficiários
e suas respectivas contribuições a planos de saúde.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721441/2014-21
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721441/2014-21

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 22/28), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2013, ano-calendário de
2012.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls
24/26, procedeu-se à glosa sobre as despesas médicas declaradas com os prestadores de
serviços abaixo relacionados:
-Alais Horu Okuda Funai, no valor de R$ 5.800,00, por falta de comprovação dos
efetivos desembolsos dos recursos financeiros necessários para os pagamentos dos
valores consignados nos recibos, muito embora tenha sido regularmente intimado para
tanto conforme Termo de Constatação e Intimação Fiscal n 107/204 (fls 19/20);
- IAMSPE, no valor de R$ 1.002,43, por falta de comprovação, sendo que os
pagamentos das despesas médicas devem ser especificados e comprovados,
demonstrando que foi o próprio sujeito passivo/dependentes que os suportaram, em
consonância com a legislação do IRPF.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 1.036,55, sujeito a juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificada da Notificação por via postal na data de 09/05/2014,
conforme documento de fl 30, a interessada apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 05/06/2014 (fl 02), onde concorda com a glosa sobre a
despesa médica informada com Alais Haru Okuda no valor de R$ 5.800,00 e discorda
da glosa sobre o gasto informado no valor de R$ 1.002,43 como IAMSPE.
Apresenta as cópias dos documentos de fls 03/04 visando a elidir parcialmente o crédito
apurado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão exarado sem sujeito a ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2019 (e-fls. 54), o sujeito
passivo interpôs, em 07/11/2019 (e-fls. 57), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde
foram efetivamente pagas, conforme documentos juntados aos autos. Junta documentos (e-fls.
58/59).
É o relatório.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721441/2014-21

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$ 1.002,43.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
No caso concreto, verifica-se que o sujeito passivo concordou com a glosa sobre a
despesa médica informada com Alais Haru Okuda no valor de R$ 5.800,00
Assim, considero incontroverso o assunto, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574/11
abaixo transcrito, restando consolidado o respectivo crédito tributário apurado no valor
de R$ 760,89 sobre a matéria em questão, conforme demonstrativo abaixo transcrito,
importância esta que, inclusive, já se encontra extinta pelo pagamento, conforme
Despacho DRF/MRA/Sacat de fl 32, cópia do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais – DARF de fl 04 dos autos e também tela do sistema informatizado da RFB
Sief Processo/Extrato de Processo de fl 31 dos autos.
Art.58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Decreto no 70.235, de 1972,
art.17, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)
Exercício
2013

Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
106.082,89
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.

Rend. Tributáveis Recebidos de PF

Rend. Trib. Recebidos do Exterior
-

Atividade Rural
-

Total de Rendimentos Tributáveis
106.082,89
Total das Deduções
11.376,89

Base de Cálculo
94.706,00

Imposto Calculado
16.965,77

Dedução Incentivo
-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico

Imposto Devido
16.965,77

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA

-
Imposto de Renda Retido na Fonte
16.204,88

Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
-

Carnê-Leão
-

Imposto Complementar
-

Imposto Pago no Exterior
-

Total do Imposto Recolhido
16.204,88

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721441/2014-21

Imposto a Pagar
760,89

Imposto a Pagar Declarado
-

Saldo do Imposto a Pagar
760,89

Prosseguindo, com relação à glosa sobre as despesas médicas impugnadas na presente
Notificação, o referido tema é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 (vigente à época dos
fatos), ao tratar da comprovação de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721441/2014-21

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, a contribuinte está obrigada a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
No que se refere ao gasto declarado com o plano IAMSPE, deve ser esclarecido que
caberia à interessada, para fins de ter sua pretensão atendida, obter novo
comprovante junto à empresa em questão, no sentido de atender à exigência da
legislação quanto à perfeita identificação dos pacientes beneficiários dos serviços
médicos informados no valor declarado de R$ 1.002,43.
Ressalte-se que o sujeito passivo já havia sido regularmente notificado da
importância da identificação dos beneficiários nos gastos médicos declarados com
planos de saúde no ano de 2012 por meio do Termo de Intimação Fiscal n
2013/989512110184990 (fl 07).
Assim, a teor do inciso II do § 2o do art 8o da Lei no 9.250/95, tendo em vista que
somente podem ser considerados para a redução da base de cálculo do IRPF os
pagamentos de despesas médicas efetuados pelo contribuinte relativos a seu
próprio tratamento ou de seus dependentes, reitera-se que a despesa impugnada
não é passível de dedução de seus rendimentos tributáveis, tendo em vista não
constar dos autos a comprovação do atendimento da exigência normativa relativa
à indicação dos beneficiários dos serviços médicos prestados pelo plano IAMSPE,
razão pela qual deve ser mantida a glosa ora efetuada pela autoridade fiscal. (ora
grifado)
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o
saldo de IRPF suplementar apurado no valor de R$ 275,66, acrescido de juros de mora e
multa de ofício de 75%.
...
Complemente-se que, mesmo aceitando-se as novas provas colacionadas (e-fls.
58/59) com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art.
16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos
em sede impugnatória, nada há que ser alterado nesta Decisão, uma vez que remanesce nos autos
a ausência de especificação dos beneficiários do plano e suas respectivas contribuições ao
mesmo, necessidade apontada pela fiscalização como condição de aceite da dedução (e-fls. 26).
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721441/2014-21

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Original